Tribunal: TJES
Processo: 5006754-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006754-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AURILIO JOSE COELHO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA –
REJEITADA A IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL – AGRAVADO NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS -
EMPRÉSTIMO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(RMC)
– POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA PELO AGRAVANTE –
RECURSO
PROVIDO.

1.
Acerca do

pedido de revogação da gratuidade da justiça “embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade. (MS n. 26.553/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 25/5/2021)”. (MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.). Todavia, o agravado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, vez que não comprovou que o pagamento das despesas processuais não prejudicaria o sustento da família do agravante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
.
Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, a decisão deve ser modificada. Isso porque, examinando o contrato verifico tratar-se de “Termo de Adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, ao menos nesse momento de cognição, parece-me que, de fato, a quantia de R$ 1.839,50 foi transferida, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, conforme depreende-se das faturas, pois não verifico a utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos

3
. Desta forma, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que aparentemente não foi cumprido pelo ora agravante.

4
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AURILIO JOSÉ COELHO

contra a r. decisão de id. 33842727 dos autos originários que, nos autos da ação anulatória c/c repetição de indébito c/c indenizatória por ele ajuizada em face da
BANCO BMG S.A.
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (id. 8458140), aduz a parte agravante, em síntese, que (i) foi ludibriado na contratação do empréstimo consignado, mas, na verdade, recebeu um cartão de crédito consignado; (ii) não utilizou o cartão de crédito; (iii) ausente o dever de informação; (iv) os descontos no valor de R$ 93,45 mensais fazem muita diferença nas finanças do agravante.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (id. 8529508).

Contrarrazões no id. 8577516, a parte agravada pugnou pela revogação da gratuidade concedida ao agravante e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006754-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AURILIO JOSE COELHO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AURILIO JOSÉ COELHO

contra a r. decisão de id. 33842727 dos autos originários que, nos autos da ação anulatória c/c repetição de indébito c/c indenizatória por ele ajuizada em face da
BANCO BMG S.A.
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (id. 8458140), aduz a parte agravante, em síntese, que (i) foi ludibriado na contratação do empréstimo consignado, mas, na verdade, recebeu um cartão de crédito consignado; (ii) não utilizou o cartão de crédito; (iii) ausente o dever de informação; (iv) os descontos no valor de R$ 93,45 mensais fazem muita diferença nas finanças do agravante.

Contrarrazões no id. 8577516, em que a parte agravada pugnou pela revogação da gratuidade concedida ao agravante e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Acerca do pedido de revogação da gratuidade da justiça: “Segundo a jurisprudência do STJ a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade. (MS n. 26.553/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 25/5/2021)”. (MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.).

Logo, a fim de revogar o benefício concedido neste grau recursal, caberia ao
agravado
o ônus de demonstrar a suficiência financeira daquele que pretende litigar sob o amparo da Gratuidade Judiciária. Todavia, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, vez que não comprovou que o pagamento das despesas processuais não prejudicaria o sustento da família do agravante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, não se pode perder de vista, ainda, que à luz dos princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral, a dúvida sobre a pobreza do requerente resolve-se a favor do beneficiário.

Assim,
rejeito a impugnação ao pedido de gratuidade judiciária
.

Seguindo, destaco “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Firmada tal premissa, verifico que nas razões recursais o agravante alega foi ludibriado na contratação do empréstimo consignado, mas, na verdade, recebeu um cartão de crédito consignado (RMC) que em momento algum solicitou. E, desta forma, afirma que as cobranças efetivadas em seu benefício previdenciário a partir de contrato de cartão de crédito consignado não foram por ele autorizadas.

E, em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que a decisão recorrida deve ser modificada.

Isso porque analisando o contrato verifico tratar-se de “Termo de Adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG” (id. 24961937). Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, ao menos nesse momento de cognição, parece-me que, de fato, a quantia de R$ 1.839,50 foi transferida (id. 24961936), sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, conforme depreende-se das faturas, pois não verifico a utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos.

Desta forma, na hipótese dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, aparentemente não foi cumprido o dever de informação pelo ora agravante. E, como se sabe, entre as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor está o direito à informação, assim estabelecido no inc. III do art. 6º:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Além disso, o
periculum in mora
para o agravante se mostra muito mais gravoso do que para o agravado, já que este poderá retomar eventuais descontos em caso de improcedência da demanda, enquanto aquele se vê privado de utilizar parte de seus proventos.

Ademais, caso seja demonstrada a regularidade das operações no curso do processo, podem os descontos ser retomados, de modo que a decisão impugnada se encontra em conformidade ao disposto no art. 300, § 3º do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PROVIMENTO
para deferir a tutela de urgência a fim de determinar que o requerido se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário do requerente, relativo ao objeto desta ação, sob pena de multa no valor equivalente ao dobro de cada eventual parcela descontada, tendo como origem a discussão nestes autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.